Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leandro Santos da Costa contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pelo Agravante contra o Banco do Brasil S.A., que indeferiu antecipação de tutela postulada, consubstanciada no refinanciamento inicialmente negociado com a instituição financeira, até que todas as dívidas sejam unificadas no mesmo contrato. Eis os termos da decisão agravada: “(...) Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, pelo que tudo indica, pode ter havido erro no dever de informação do banco, mas isso, a princípio, não eximiria o autor de pagar os débitos que possui com o banco, o que precisa ser devidamente apurado. A bem da verdade, o contrato de renegociação celebrado entre as partes (ID 91259604) é claro ao especificar em seu teor quais os empréstimos que estariam abrangidos: "BRCREDITO CO 926520431; BB RENOVACAO 927108871 E CDC ANTECIPAC 937082465". Portanto, não existe muita margem de dúvida para saber quais os empréstimos que estariam efetivamente incluídos, de modo que não há como agora se determinar a inclusão de todos os contratos existentes, até porque essa medida teria cunho satisfativo, o que encontra óbice legal no art. 300, parágrafo terceiro, do CPC. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. (...) Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais, o Agravante alega que pretendia o refinanciamento de todos os contratos anteriormente firmados com o Banco do Brasil S.A., além de obter a antecipação da restituição do Imposto de Renda, que lhe seria creditada. Contudo, dias depois da negociação notou que a Agravada deixou de incluir alguns dos empréstimos conforme prometido, além de não creditar qualquer valor em sua conta corrente. Pede a reforma da decisão para que seja concedida a antecipação de tutela vindicada. Gratuidade deferida na origem (Id. 26268768 - Pág. 2) É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, de fato, como constatado pelo d. Juízo de origem, o contrato de refinanciamento assinado pelo Agravante somente declina três empréstimos anteriores (id 91259604 - Pág. 1/14 – PJe 0712484-93.2021.8.07.0003). Embora, da longa conversa registrada nas cópias de id 91259621 - Pág. 1/37, o Agravante tenha manifestado o propósito de reunir em um só contrato todos os anteriores, posteriormente, anuiu à proposta distinta, subscrevendo livremente o contrato ora impugnado. Desse modo, a princípio, os contratos são feitos conforme a vontade das partes e o Agravante tinha o direito de se negar a assinar o refinanciamento na forma proposta pela instituição financeira agravada. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator